Tribunal: TJSP
Processo: 2162169-02.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Sistema Remuneratório e Benefícios
Órgão julgador: Francisco Bianco
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-08-03
Data de publicação: 2020-08-06

Ementa:
RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE PROCEDIMENTO COMUM – DIREITO ADMINISTRATIVO – SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL – APOSENTADORIA POR INVALIDEZ – PRETENSÃO AO RECEBIMENTO DE INDENIZAÇÃO A TÍTULO DE DANOS MATERIAIS – PRODUÇÃO DE PROVA PERICIAL TÉCNICA – PRETENSÃO RECURSAL TENDENTE À REVOGAÇÃO DA REFERIDA DETERMINAÇÃO JUDICIAL – NÃO CONHECIMENTO. 1. A r. decisão de Primeiro Grau de

Ementa:
RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE PROCEDIMENTO COMUM – DIREITO ADMINISTRATIVO – SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL – APOSENTADORIA POR INVALIDEZ – PRETENSÃO AO RECEBIMENTO DE INDENIZAÇÃO A TÍTULO DE DANOS MATERIAIS – PRODUÇÃO DE PROVA PERICIAL TÉCNICA – PRETENSÃO RECURSAL TENDENTE À REVOGAÇÃO DA REFERIDA DETERMINAÇÃO JUDICIAL – NÃO CONHECIMENTO. 1. A r. decisão de Primeiro Grau de Jurisdição, que determinou a produção da prova pericial técnica, perante o IMESC, não pode ser atacada por meio do recurso de agravo de instrumento. 2. Inteligência do artigo 1.015 do CPC/15. 3. A hipótese dos autos não autoriza, inclusive, a título argumentativo, a aplicação da jurisprudência recente do C. STJ, no sentido da mitigação da taxatividade expressa no artigo 1.015 do CPC/15 (REsp no 1.696.396; REsp no 1.704.520; Rel. a I. Ministra Nancy Andrighi). 4. Precedentes da jurisprudência deste E. Tribunal de Justiça. 5. Em Primeiro Grau de Jurisdição: a) produção da prova pericial técnica, perante o IMESC; b) apresentação de quesitos e indicação de assistentes técnicos, no prazo de 15 dias. 6. Decisão recorrida, ratificada. 7. Recurso de agravo de instrumento, apresentado pela parte autora, não conhecido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
5a Câmara de Direito Público
Registro: 2020.0000617128
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos do Agravo de Instrumento no
2162169-02.2020.8.26.0000, da Comarca de Tremembé, em que é agravante
FULVIO VASCONCELOS DE SIQUEIRA, é agravado ESTADO DE SÃO
PAULO.
ACORDAM, em 5a Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça
de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Não conheceram do recurso. V. U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmo. Desembargadores
MARIA
LAURA
TAVARES
(Presidente
sem
voto),
NOGUEIRA
DIEFENTHALER E MARCELO BERTHE.
São Paulo, 3 de agosto de 2020.
FRANCISCO BIANCO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
5a Câmara de Direito Público
VOTO No 25906
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 2162169-02.2020.8.26.0000
COMARCA: Tremembé
AGRAVANTE: Fulvio Vasconcelos de Siqueira (Justiça Gratuita)
AGRAVADA: Fazenda Pública do Estado de São Paulo
MM. JUIZ DE DIREITO: Dr. Luiz Fellippe de Souza Marino
RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO AÇÃO
DE
PROCEDIMENTO
COMUM

DIREITO
ADMINISTRATIVO

SERVIDOR
PÚBLICO
ESTADUAL APOSENTADORIA POR INVALIDEZ
PRETENSÃO AO RECEBIMENTO DE INDENIZAÇÃO
A TÍTULO DE DANOS MATERIAIS PRODUÇÃO DE
PROVA
PERICIAL
TÉCNICA

PRETENSÃO
RECURSAL
TENDENTE
À
REVOGAÇÃO
DA
REFERIDA
DETERMINAÇÃO
JUDICIAL

NÃO
CONHECIMENTO. 1. A r. decisão de Primeiro Grau de
Jurisdição, que determinou a produção da prova pericial
técnica, perante o IMESC, não pode ser atacada por meio do
recurso de agravo de instrumento. 2. Inteligência do artigo
1.015 do CPC/15. 3. A hipótese dos autos não autoriza,
inclusive,
a
título
argumentativo,
a
aplicação
da
jurisprudência recente do C. STJ, no sentido da mitigação da
taxatividade expressa no artigo 1.015 do CPC/15 (REsp no
1.696.396; REsp no 1.704.520; Rel. a I. Ministra Nancy
Andrighi). 4. Precedentes da jurisprudência deste E.
Tribunal de Justiça. 5. Em Primeiro Grau de Jurisdição: a)
produção da prova pericial técnica, perante o IMESC; b)
apresentação de quesitos e indicação de assistentes técnicos,
no prazo de 15 dias. 6. Decisão recorrida, ratificada. 7.
Recurso de agravo de instrumento, apresentado pela parte
autora, não conhecido.
Trata-se de recurso de agravo de instrumento,
objetivando a reforma da r. decisão de fls. 47 que, nos autos da ação de
procedimento comum, ajuizada por Fulvio Vasconcelos de Siqueira,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
5a Câmara de Direito Público
contra a Fazenda Pública do Estado de São Paulo, determinou o
seguinte: a) produção da prova pericial técnica, perante o IMESC; b)
apresentação de quesitos e indicação de assistentes técnicos, no prazo de
15 dias.
A parte agravante sustentou, em resumo, o seguinte:
a) desconsideração das provas já produzidas nos autos; b) presunção de
legitimidade e veracidade do laudo de aposentadoria, elaborado pelo
Departamento de Perícias Médicas do Estado de São Paulo; c)
demonstração do nexo causal entre os danos experimentados no
ambiente de trabalho e a respectiva invalidez permanente; d)
comprovação da incapacidade total e permanente para o trabalho; e)
concessão do efeito suspensivo e, no mérito, o provimento do recurso.
Dispensadas as informações, o recurso, desprovido
de preparo, em razão da concessão dos benefícios da assistência
judiciária gratuita e tempestivo, foi processado e encaminhado
diretamente à Mesa para o Julgamento.
É o relatório.
O recurso de agravo de instrumento, apresentado
pela parte autora, não merece conhecimento.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
5a Câmara de Direito Público
Trata-se
de
ação
de
procedimento
comum,
objetivando o recebimento do valor de R$ 200.000,00, a título de danos
materiais, em decorrência da concessão da Aposentadoria por Invalidez,
fundamentada na Lei Estadual no 14.984/13 e Decreto Estadual no
59.532/13.
A pretensão recursal consiste na reforma do r.
pronunciamento jurisdicional ora impugnado, que determinou a
produção da prova pericial técnica, perante o IMESC.
Pois bem. O recurso de agravo de instrumento está
previsto no artigo 1.015 do CPC/15, nos seguintes termos:
“Art. 1.015. Cabe agravo de instrumento contra as
decisões interlocutórias que versarem sobre:
I - tutelas provisórias;
II - mérito do processo;
III - rejeição da alegação de convenção de
arbitragem;
IV - incidente de desconsideração da personalidade
jurídica;
V - rejeição do pedido de gratuidade da justiça ou
acolhimento do pedido de sua revogação;
VI - exibição ou posse de documento ou coisa;
VII - exclusão de litisconsorte;
VIII
-
rejeição
do
pedido
de
limitação
do
litisconsórcio;
IX - admissão ou inadmissão de intervenção de
terceiros;
X - concessão, modificação ou revogação do efeito
suspensivo aos embargos à execução;

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
5a Câmara de Direito Público
XI - redistribuição do ônus da prova nos termos do
art. 373, § 1o;
XII - (VETADO);
XIII - outros casos expressamente referidos em lei.
Parágrafo
único.
Também
caberá
agravo
de
instrumento contra decisões interlocutórias proferidas
na fase de liquidação de sentença ou de cumprimento
de sentença, no processo de execução e no processo
de inventário.”
Como se vê, a r. decisão ora agravada, que
determinou a produção da prova pericial técnica, não está incluída na
relação mencionada no referido dispositivo legal, inviabilizando, neste
aspecto específico, o conhecimento do recurso de agravo de
instrumento, por ausência de previsão legal.
Ademais, a jurisprudência do C. STJ é no seguinte
sentido: “Não se conhece de recurso sem previsão legal” (Petição n°
4363/MG 2005/0194663-2; Relator o Ministro Hamilton Carvalhido; j.
25.4.06).
Confira-se, ainda, a propósito da matéria jurídica ora
debatida, a jurisprudência deste E. Tribunal de Justiça, a seguir:
“Agravo de Instrumento Insurgência contra decisão
que determina realização de nova perícia médica, ante
a impossibilidade de o perito que elaborou o primeiro
laudo de prestar esclarecimentos Ausência, contudo,
de previsão legal, perante a nova ordem processual,
de recurso de agravo de instrumento na hipótese

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
5a Câmara de Direito Público
Agravo não conhecido. Não conheço do agravo.”
(TJSP;
Agravo
de
Instrumento
2154275-72.2020.8.26.0000; Relator (a): Luiz Felipe
Nogueira; Órgão Julgador: 16a Câmara de Direito
Público; Foro de Praia Grande - 3a. Vara Cível; Data
do Julgamento: 13/07/2020; Data de Registro:
13/07/2020)
“AGRAVO DE INSTRUMENTO
Decisão que
manteve a realização da perícia nos termos
estipulados pelo IMESC Art. 1.015, do Código de
Processo Civil Rol taxativo Não cabimento do
referido recurso Recurso não conhecido.”
(TJSP;
Agravo
de
Instrumento
2046450-69.2020.8.26.0000; Relator (a): Moreira de
Carvalho; Órgão Julgador: 9a Câmara de Direito
Público; Foro de Jales - 2a Vara Cível; Data do
Julgamento:
27/03/2020;
Data
de
Registro:
27/03/2020)
“Agravo de instrumento Ação acidentária Decisão
que determinou a realização da perícia pelo IMESC
Decisão que não se enquadra no rol taxativo do art.
1.015 do atual CPC Ausência de previsão legal que
se constitui em óbice insuperável ao conhecimento do
agravo Recurso não conhecido.”
(TJSP;
Agravo
de
Instrumento
2205873-70.2017.8.26.0000; Relator (a): João Antunes
dos Santos Neto; Órgão Julgador: 16a Câmara de
Direito Público; Foro de Pedreira - 1a Vara; Data do
Julgamento:
22/05/2018;
Data
de
Registro:
24/05/2018)
“AGRAVO DE INSTRUMENTO Decisão que deferiu
a realização de perícia médica pleiteada pela Fazenda
do Estado, determinado a sua realização pelo IMESC

Inadmissibilidade
do
recurso

Decisão
interlocutória que não se enquadra nas hipóteses de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
5a Câmara de Direito Público
cabimento do agravo de instrumento, previstas no art.
1.015 do Novo Código de Processo Civil
Rol
taxativo Precedentes Recurso não conhecido.”
(TJSP;
Agravo
de
Instrumento
2100544-35.2018.8.26.0000;
Relator
(a): Renato
Delbianco; Órgão Julgador: 2a Câmara de Direito
Público; Foro de Franco da Rocha - 2a Vara Cível;
Data do Julgamento: 21/05/2018; Data de Registro:
21/05/2018)
De outra parte, a hipótese dos autos não autoriza,
inclusive, a título argumentativo, a aplicação da jurisprudência recente
do C. STJ, no sentido da mitigação da taxatividade expressa no artigo
1.015 do CPC/15 (REsp no 1.696.396; REsp no 1.704.520; Rel. a I.
Ministra Nancy Andrighi). Isso porque, ausentes, no caso concreto, o
caráter excepcional e o requisito de urgência.
Finalmente, a produção da prova técnica ora
impugnada, para a solução correta da lide, não acarretará nenhum tipo de
prejuízo ou gravame às partes litigantes.
Portanto, o não conhecimento do inconformismo
voluntário é de absoluto rigor, nos exatos termos da fundamentação.
Ante o exposto, NÃO SE CONHECE o recurso de
agravo de instrumento, apresentado pela parte autora, ratificando, na
íntegra, por via de consequência, a r. decisão recorrida, por seus próprios
e jurídicos fundamentos.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
5a Câmara de Direito Público
FRANCISCO BIANCO
Relator